Tribunal: TJDFT
Processo: 0711080-96.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Vistos etc. Conforme preceitua o art. 5o, LXXIV, da CF, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. Isso porque o simples pedido de gratuidade não é demonstração da situação de hipossuficiência, tratando-se de presunção relativa consoante exigência constitucional do art. 5o, LXXIV, da CF c/c § 3o do art. 99 do CPC. Mesmo presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do NCPC), pode o julgador denegar o referido benefício, quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, §§ 2o e 7o, do CPC). Nesse passo, se não há nos autos qualquer elemento que possibilite ao julgador aferir a necessidade do beneplácito, impõe-se o indeferimento do pedido (CPC, art. 99, § 2o). In casu, o apelante não recolheu o preparo e pediu o deferimento do benefício. Por meio do despacho de ID 70447539, conferi a oportunidade ao requerente para demonstrar, ainda que minimamente, a necessidade do benefício. Porém, nada trouxe aos autos, senão mera petição (ID 71319811) com os mesmos argumentos para pleitear o benefício, sem juntar um único documento sequer para demonstrar que faz jus à gratuidade de justiça. A rigor, junta uma foto de certidão emitida pela Receita Federal, totalmente impertinente para a finalidade a que se destinaria. Não bastante, no referido despacho, determinei o seguinte: “Ao ensejo, venha também o comprovante de endereço em nome do autor, sobretudo faturas de concessionárias de serviço público, pois não há qualquer elemento nos autos que vincule a obrigação ao foro eleito na origem (Gama/DF)”. Isso porque desde a sentença há manifesta dúvida acerca da pertinência da demanda, o que se confirma nesta Instância, mas nada foi carreado aos autos. Logo, nenhuma prova foi produzida capaz de convencer o julgador sobre a necessidade do benefício legal. Não bastante, é importante frisar que a parte apelante, além de não ter instruído o recurso com qualquer elemento fático que denote na atualidade eventual hipossuficiência financeira capaz de justificar o deferimento do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil CPC, sequer fundamentou adequadamente pedido nessa linha, mesmo após oportunizado por ocasião do despacho já referido. Assim, embora pudesse trazer aos autos, por exemplo, documentação contábil e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, declarações de imposto de renda, se o caso, dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, etc., tudo com vistas a justificar a necessidade de postular em juízo beneficiado pelo manto da gratuidade de justiça, de tal ônus não se desincumbiu, de modo que a hipótese recomenda o indeferimento do pedido. Posto isso, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente. Em consequência, concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para recolher o preparo da apelação, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Preclusa esta, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 04 de junho de 2025. Des. ALFEU MACHADO Relator